Tribunal: TJDFT
Processo: 0718929-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por FERNANDA TORREZANI KOEHLER (autora/apelante) contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO PAN S.A, (réus/apelados), que indeferiu o pedido de instauração do processo por superendividamento e julgou improcedentes dos pedidos iniciais (ID 58098467). Em suas razões (ID 51591617), o apelante alega, em suma, que "a Lei no 14.181/2021 confere tratamento diferenciado à situação concreta de superendividamento, não estabelecendo qualquer restrição, para sua aplicação, seja quanto aos contratos formalizados em momento anterior a entrada em vigor da norma, pois o que se analisa não é o contrato em si, seja sobre a natureza da dívida (contratos, boletos, carnês...), mas sim a situação de superendividamento.” (ID 58098471 - página 8) Aduz que a sentença recorrida é nula, uma vez que o magistrado a quo não observou os procedimentos definidos no art. 140-B do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. Contrarrazões (ID 58098477). No ID 58497009, a apelante peticiona requerendo a desistência do recurso. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 58097144), a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação. Publique-se. Intime-se.